Tribunal: TJMT
Processo: 1011936-52.2019.8.11.0003
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-09-21
Data de publicação: 2022-09-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011936-52.2019.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Bancários]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO]

Parte(s):

[MARCOS PAULO GONCALVES PEREIRA - CPF: 654.958.371-34 (APELANTE), SILVIO HENRIQUE CORREA - CPF: 091.800.408-02 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL No 1011936-52.2019.8.11.0003

APELANTE:

MARCOS PAULO GONCALVES PEREIRA

APELADO:

BANCO BRADESCO S/A

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO
– ILEGITIMIDADE PASSIVA – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – ART. 485, VI DO CPC –

APLICAÇÃO DO ART. 338 DO CPC/15 – POSSIBILIDADE – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA ALEGADA EM CONTESTAÇÃO – OPORTUNIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DO POLO PASSIVO –

EXTINÇÃO DO FEITO PREMATURA –
PRINCÍPIO DA ECONOMIA PROCESSUAL, DA EFETIVIDADE E EFICIÊNCIA DO SERVIÇO PÚBLICO – AUSÊNCIA DE PREJUIZO – SENTENÇA ANULADA - RECURSO PROVIDO.

Alegando o réu, em defesa, sua ilegitimidade passiva, deve ser facultado ao autor alterar a petição inicial para substituição do polo passivo (art. 338 do CPC/15). Não tendo o autor sido intimado, de rigor a anulação da sentença que extinguiu o processo, sem resolução de mérito.-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
MARCOS PAULO GONCALVES PEREIRA
contra a sentença que, nos autos da
Ação Declaratória de Inexistência de Débito
(no 1011936- 52.2019.8.11.0003) ajuizada em face do
BANCO BRADESCO S/A
, acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva arguida pela parte requerida, julgando extinto o processo sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso VI, do CPC/15. Por fim, condenou a parte requerente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, cuja exigibilidade fica adstrita ao disposto no artigo 98, §3o, do CPC/15, eis que o autor é beneficiário da assistência judiciária gratuita.

Inicialmente, alega o apelante que ocorreu total desconsideração ao documento juntado no ID- 24632703 e ID – 24632711, o qual comprova a inexistência de algo a ser cedido, pois, no caso em tela, tal crédito supostamente cedido à ATIVOS S/A não existe, consoante se verifica do acordo homologado no ano de 2007, onde o BANCO FINASA S/A reconheceu a inexistência do mesmo, e por decorrência, o
Apelado Bradesco
(que incorporou o BANCO FINASA) jamais poderia ceder algo inexistente à empresa ATIVOS S/A.

Aduz, ainda, que houve cerceamento ao seu direito de defesa e afronta ao direito do devido processo legal,
pois a sentença recorrida não observou o disposto nos
arts.338 e 339, do Código de Processo Civil, pois quando ventilada a preliminar de ilegitimidade de parte pela parte ré deveria então ter oportunizado a exclusão deste do polo passivo e possibilitado nova manifestação ao apelante.

No mais, afirma que inexiste prova nos autos do título que respalde a cessão, ou qualquer outro que caracterize a tradição entre apelada Bradesco S/A e Ativos S/A.

Sob tais argumentos, pugna pelo provimento do recurso.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (ID no 135450182).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Consoante se depreende dos autos, o requerente/apelante
MARCOS PAULO GONÇALVES PEREIRA
ajuizou
Ação Declaratória de Inexistência de Débito
em face do apelado
BANCO BRADESCO S/A
alegando, em síntese, que:

“em 2006, promoveu ação declaratória de inexistência de débito em face de BANCO FINASA S/A, vez que, na ocasião, teria sido vítima de fraude, mediante uso de sua documentação pessoal falsa, para obtenção de crédito e aquisição de veículo automotor, e que, em 2007, as partes entabularam acordo, homologado judicialmente.

Diz que, apesar disso, fora recentemente notificado pela empresa terceirizada, ATIVOS S/A, acerca da existência de débito no valor R$ 116.078,31 (cento e dezesseis mil reais setenta e oito reais e trinta e um centavos) junto ao BANCO BRADESCO S/A, adquirente de BANCO FINASA S/A, referente a suposto contrato de financiamento, o qual não existente e, em tese, teria sido abrangido pelo acordo judicial noticiado.

Pede, assim, a procedência dos pedidos para que o débito seja declarado nulo, bem como o réu condenado ao pagamento de danos morais e à “obrigação de fazer em transferir o veículo com

placa DAN-9454 para sua titularidade, excluir frente Procuradoria Geral de São Paulo, Cartório de Protestos, SERASA, e outros todos os gravames ou ônus oriundo desta convenção que fraudulentamente embasaram aquisição do veículo” (sic), sem prejuízo de verbas e honorários de sucumbência.”

Audiência de conciliação infrutífera.

Ao sentenciar, o douto magistrado singular, Dr. Jorge Iafelice dos Santos,
acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva arguida pela parte requerida, julgando extinto o processo sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso VI, do CPC/15,
consoante relato já exposto.

Contra a referida sentença foi interposto o presente recurso pelo autor.

Pois bem.

O apelante aduz ter havido cerceamento ao seu direito de defesa e afronta ao direito do devido processo legal, pois a sentença recorrida não observou o disposto nos arts.338 e 339, do Código de Processo Civil, pois quando ventilada a preliminar de ilegitimidade de parte pela parte ré em contestação, deveria então ter oportunizado a exclusão deste do polo passivo e possibilitado nova manifestação ao apelante.

Pois bem.

Tenho que a prejudicial meritória merece acolhimento.

Com efeito, merece destaque o inovador dispositivo do Novo Código de Processo Civil acerca do tema em discussão:

"Art. 338. Alegando o réu, na contestação, ser parte ilegítima ou não ser o responsável pelo prejuízo invocado, o juiz facultará ao autor, em 15 (quinze) dias, a alteração da petição inicial para substituição do réu.

Parágrafo único. Realizada a substituição, o autor reembolsará as despesas e pagará os honorários ao procurador do réu excluído, que serão fixados entre três e cinco por cento do valor da causa ou, sendo este irrisório, nos termos do art. 85, § 8o."

Art. 339. Quando alegar sua ilegitimidade, incumbe ao réu indicar o sujeito passivo da relação jurídica discutida sempre que tiver conhecimento, sob pena de arcar com as despesas processuais e de indenizar o autor pelos prejuízos decorrentes da falta de indicação.

§ 1o O autor, ao aceitar a indicação, procederá, no prazo de 15 (quinze) dias, à alteração da petição inicial para a substituição do réu, observando-se, ainda, o parágrafo único do
art. 338
.

§ 2o No prazo de 15 (quinze) dias, o autor pode optar por alterar a petição inicial para incluir, como litisconsorte passivo, o sujeito indicado pelo réu.

A medida acima descrita ajusta-se ao princípio previsto no art. 317 do CPC/15, segundo o qual o processo não deve ser extinto, sem resolução de mérito, quando for possível corrigir o vício.

Aliás, em recentes votos anteriores a este, venho reiteradamente apontando que o novo ordenamento jurídico prestigia o julgamento meritório dos processos, evitando o quanto possível o retardamento da efetividade do direito perseguido, garantindo a prestação de um serviço público mais eficiente. Eficiência do serviço público, é o que todos os consumidores e cidadãos esperam!

Assim, nesta mesma linha de raciocínio, perfeitamente cabível a aplicação do dispositivo contido no artigo 338 e seguintes, que autoriza a modificação do polo passivo, sem necessidade de assentimento da parte contrária.

Sobre o assunto, confira-se a lição de Daniel Amorim Assumpção Neves em sua obra Novo Código de Processo Civil Comentado, Editora JusPodivm, 1a edição, páginas 590/591:

"Havia no CPC/1973 uma estranha espécie de intervenção de terceiro chamada nomeação à autoria. Era estranha em tudo: natureza jurídica, cabimento e procedimento.

Tradicionalmente era considerada forma excepcional de evitar a extinção do processo por ilegitimidade passiva, por meio da alteração do sujeito que compõe o polo passivo - tido por sujeito ilegítimo para figurar no processo - por um terceiro - sujeito legitimado (...)

Não consta do rol de intervenção de terceiros do Novo Código de Processo Civil a nomeação à autoria, mas não seria correto afirmar que seu propósito tenha desaparecido em razão da previsão contida no art. 338. Segundo o dispositivo legal, arguida pelo réu em preliminar a ilegitimidade passiva ou não tendo sido o responsável pelo prejuízo invocado, o autor poderá modificar, no prazo de 15 dias, o sujeito que compõe o polo passivo, em emenda da petição inicial.

O que justificava a alteração subjetiva, com a consequente adequação do polo passivo, era a constatação do legislador de que em algumas situações poderia ser extremamente difícil ao autor identificar o sujeito que teria legitimidade para compor o polo passivo da demanda. Daí por que sua limitação se dava em apenas duas hipóteses, previstas nos arts. 62 e 63 do CPC/1973, nas quais o legislador imaginava justificável o erro do autor.

O Novo CPC não faz mais tal distinção, não se importando com a razão do erro do autor em colocar na demanda um réu que nunca deveria ter composto o polo passivo em razão de sua ilegitimidade de parte. Dessa forma, qualquer alegação de ilegitimidade passiva feita pelo réu será suficiente para uma possível correção do polo passivo. Não importa se o autor erro porque realmente a situação o levou a falsas conclusões ou se errou bisonhamente. (...)"

Tal medida possibilita a continuidade do processo em face da parte legítima, para julgamento de mérito, evitando, ainda, a prematura extinção do feito e a necessidade de ajuizamento de nova ação, em observância ao princípio da primazia do julgamento do mérito.

Nesse sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE NULIDADE – ARGUIÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – SENTENÇA DE EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – CARÊNCIA DA AÇÃO – DESCABIMENTO - OPORTUNIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DO POLO PASSIVO - APLICAÇÃO DO ART. 338, DO NCPC - EXTINÇÃO DO FEITO PREMATURA - CASSAÇÃO DA SENTENÇA - QUESTÕES ACERCA DOS HONORÁRIOS PREJUDICADA – RECURSO PROVIDO. Conforme estabelece o art. 338, do CPC/2015, deve o julgador oportunizar a parte autora a alteração do polo passivo, possibilitando o saneamento do vício de ilegitimidade passiva, em consagração aos princípios da primazia do julgamento de mérito, instrumentalidade das formas e celeridade processual”.
(TJ-MT - APL: 00033164120148110004247782018 MT, Relator: DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 03/07/2018, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 06/07/2018)

"APELAÇÃO CÍVEL - PROCESSO CIVIL - EXTINÇÃO DO FEITO POR ILEGITIMIDADE PASSIVA - INOBSERVÂNCIA DO ART. 338 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - RECURSO PROVIDO - SENTENÇA CASSADA. É nula a sentença proferida para extinguir o feito ante a o reconhecimento da ilegitimidade passiva do réu sem antes oportunizar a autora a alteração subjetiva da lide, conforme prescreve o art. 338 do Código de Processo Civil. Recurso provido.
(TJMG - Apelação Cível no 1.0342.15.008866-0/001, Relator Des. Judimar Biber, 3a Câmara Cível, julgamento em 19/12/2019, publicação da sumula em 23/01/2020)

"APELAÇÃO CÍVEL - BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA CONCEDIDO AO AUTOR - REVOGAÇÃO - NÃO CABIMENTO - INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE QUE HOUVE MODIFICAÇÃO DA SITUAÇÃO SOCIOECONÔMICA DA PARTE EXTINÇÃO DO FEITO POR ILEGITIMIDADE PASSIVA - NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PARA EMENDA DA INICIAL - PRIMAZIA DA SOLUÇÃO DE MÉRITO - SENTENÇA DESCONSTITUIDA.

O benefício da gratuidade judiciária apenas deve ser revogado quando restar comprovado que houve modificação na situação socioeconômica do beneficiado.

Alegando o réu, na contestação, ser parte ilegítima ou não ser o responsável pelo prejuízo invocado, o juiz facultará ao autor, em 15 (quinze) dias, a alteração da petição inicial para substituição do réu. (Inteligência do art. 338, do CPC/15).

Impõe-se salvaguardar o princípio da primazia do mérito, devendo ser oportunizado ao Autor proceder à emenda da petição inicial, priorizando o alcance da célere e efetiva solução de mérito em detrimento da simples extinção do processo sem resolução de mérito.
(TJMG - Apelação Cível no 1.0000.19.068330-0/001, Relator Des. Marcos Henrique Caldeira Brant, 16a Câmara Cível, julgamento em 25/09/2019, publicação da sumula em 26/09/2019)

“RECURSO INOMINADO. PRIMEIRA TURMA RECURSAL DA FAZENDA PÚBLICA. DAER/RS. ARGUIÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. ART. 338 DO CPC. SUBSTITUIÇÃO DO POLO PASSIVO. POSSIBILIDADE. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. Na espécie, observa-se que o demandado argüiu sua ilegitimidade passiva em contestação. Deveria o magistrado a quo, diante desse contexto, aplicar o disposto no art. 338 do CPC e oportunizar à parte autora a alteração do polo passivo. Ao contrário, o nobre julgador limitou-se a acolher a preliminar de ilegitimidade passiva argüida e julgar extinto o feito, sem resolução de mérito, causando nítido prejuízo à parte recorrente. Impositiva a desconstituição da sentença e o retorno dos autos à origem para regular processamento do feito. RECURSO INOMINADO PROVIDO. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA.”
(TJ-RS - Recurso Cível: 71007354111 RS, Relator: Thais Coutinho de Oliveira, Data de Julgamento: 28/03/2018, Turma Recursal da Fazenda Pública, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 06/04/2018

Com essas considerações,
acolho a preliminar de cerceamento de defesa
, para anular a sentença extintiva.

Ante o exposto,
dou provimento ao recurso,

para anular a sentença de extinção do feito, a fim de que seja oportunizada à parte autora a alteração do polo passivo, na forma do art. 338 do CPC/2015.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/09/2022